Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-37.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. Nos termos do artigo 239, do Código de Processo Civil, a citação do réu consiste em pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Após tentativas infrutíferas de citação da parte ré nos endereços fornecidos pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. As hipóteses elencadas pela legislação para intimação pessoal da parte autora para suprir a falta de citação limitam-se aos incisos II e III, do artigo 485, do diploma processual.